Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007170-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MOTRIX AGROPECUARIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 36.358.542/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ADRIANA BARBOSA - CPF: 214.958.728-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO ARBID - CPF: 097.655.998-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo, sem extinguir a execução, e fixou honorários advocatícios por equidade, posteriormente arbitrados em valor reduzido
pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC
.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade em razão da exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do débito.

III. Razões de decidir
:

3.
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, sem extinção da execução, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

4. A fixação do quantum deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

5. O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não configurando
irrisoriedade
.

6. A aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC não afasta a fixação equitativa, nem autoriza arbitramento em patamar superior ao previsto para hipóteses de condenação com valor definido, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese
:

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
"1.
Na exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal por exceção de
pré
-executividade, sem extinção do débito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. 2. É adequada a manutenção do valor fixado quando observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não configurada
irrisoriedade
ou desproporcionalidade
."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.265
;

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a deci
são

(I
d. 201992613
)

proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que
,
nos autos da execução fiscal n. 1000734-56.2022.8.11.0041,
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
MOTRIX AGROPECU
Á
RIA COM
É
RCIO IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O DE CEREAIS E INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
.
e
OUTROS
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade oposta p
elo sócio executado
GIULIANO ARBID
,

extinguindo o feito em relação a ele, sem extinguir a demanda.

Além disso,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente fixados, em sede de embargos de declaração, por equidade, no valor de R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, totalizando R$ 5.000,00
(Id.

220708005
)
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o arbitramento da verba honorária em valor fixo e reduzido revela-se irrisório e desproporcional, diante da complexidade da causa, do elevado valor da execução e do trabalho desempenhado.

À vista disso, requer o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em patamar não inferior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), já considerada a redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Não há pedido de liminar (Id.
347630875
).

Contrarrazões constantes no Id.
359460864
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão (Id. 201992613) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000734-56.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MOTRIX AGROPECUÁRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo sócio executado GIULIANO ARBID, extinguindo o feito em relação a ele, sem extinguir a demanda.

Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente fixados, em sede de embargos de declaração, por equidade, no valor de R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, totalizando R$ 5.000,00 (Id. 220708005).

O cerne recursal
consiste na
possibilidade de majorar os honorários advocatícios a p
atamar não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já considerada a redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

N
os casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

A divergência, portanto, recai exclusivamente sobre o
quantum
fixado pelo d. Juízo
a quo
, se revela adequado, proporcional e não irrisório, à luz dos vetores do artigo 85, § 2o, do CPC
.

Há
de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8o (equidade), c/c § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, c
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, totalizando R$ 5.000,00, em conformidade com o montante arbitrado pelo d. Juízo de origem, valor adequado ao trabalho desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito e à relevância do serviço prestado.

Outrossim, não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante.

Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de

que o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em18/6/2024,
DJe
de 26/6/2024;
AgInt
no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 17/6/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.
[...]”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pel
o d.
j
uízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, porquanto inexiste condenação da parte apelante ao pagamento de verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026